Tribunal: TJDFT
Processo: 0748096-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIÁVEL. FLAGRANTE DELITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE REPROVABILIDADE ALÉM DO NORMAL PARA O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. BIS IN IDEM. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em violação de domicílio caso os agentes policiais, após recebimento de “denúncia” anônima, tenham realizado investigações preliminares e ao se depararem com situação de flagrante delito realizaram a busca domiciliar.

2. Caso a autoria e a materialidade estejam comprovadas pelos entorpecentes apreendidos e pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória.

3. Apreendido, com o réu, grande quantidade de entorpecentes, juntamente com apetrechos destinados ao crime de tráfico de drogas (balança de precisão, faca e papel-filme), inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo próprio.

4. O crime de tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo, admitindo a sua consumação por uma ou mais condutas. Caso a valoração negativa da culpabilidade esteja baseada unicamente no fato de o réu ter praticado mais de uma conduta do tipo penal, inviável a valoração negativa da referida circunstância judicial.

5. Caso seja reconhecida a agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal, no crime de tráfico de drogas, resta configurado o “bis in idem”.

6. Verificada a dedicação à atividade criminosa, pela estrutura “profissional” com a qual os réus exerciam o crime de tráfico de drogas, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.